Tribunal: TJDFT
Processo: 0003840-12.2015.8.07.0005
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-05
Data de publicação: 2021-05-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. INVERSÃO DOS ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. PREQUESTIONAMENTO.

1. De acordo com o disposto no artigo 1022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm por objetivo o esclarecimento de obscuridade, a eliminação de contradição, a supressão de omissão e a correção de erro material.

2. Os embargos de declaração devem ser acolhidos para que seja devidamente corrigida a omissão verificada no acórdão recorrido.

3. Ao ser provido o recurso de apelação, com o afastamento da condenação estabelecida na sentença, devem ser invertidos os ônus da sucumbência.

4. Embargos de declaração interpostos pela demandante conhecidos e desprovidos.

5. Embargos de declaração manejados pela segunda ré conhecidos e providos.